Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-12.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE CNH. EXAME DE APTIDÃO VENCIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. EXIGÊNCIA LEGAL DO DETRAN. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sem a exigência de novos exames; a agravante possui 59 anos de idade e está com a CNH vencida desde 2016; o juízo de origem indeferiu a tutela por entender válida a exigência do DETRAN, diante do art. 147, § 2o, II, do CTB, e do art. 5o, § 1o, da Resolução no 789/2020 do CONTRAN.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se o condutor pode renovar a CNH sem a exigência de exames de aptidão física e mental, bem como curso de reciclagem, mesmo estando o documento vencido há mais de cinco anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 147, § 2o, II, do CTB exige que condutores com idade entre 50 e 70 anos se submetam a exame de aptidão física e mental a cada 5 anos.
3.2. A Resolução no 789/2020 do CONTRAN, art. 5o, § 1o, impõe que o condutor com exame vencido há mais de cinco anos deve realizar curso de atualização e novo exame para renovação da CNH.
3.3. É fato incontroverso (art. 374, inciso III, do CPC) que a agravante está com sua CNH vencida desde 2016, razão pela qual deve incidir o disposto no art. 5o, § 1o, da Res. 789/2020 do CONTRAN.
3.4. Ausente a probabilidade do direito, não se configuram os requisitos para concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300).
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Tese de julgamento: “1. A renovação da CNH vencida há mais de cinco anos exige a realização de exame de aptidão física e mental e curso de atualização, conforme previsto no CTB, art. 147, § 2o, e na Resolução no 789/2020 do CONTRAN.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 374, III; CTB, art. 147, § 2o, II; Resolução CONTRAN no 789/2020, art. 5o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF.